Tribunal: TJES
Processo: 5030789-45.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030789-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030789-45.2023.8.08.0048

RECTE.: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RECDOS.: DANIELA DE SOUSA DOS SANTOS e PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CAUÇÃO. BLOQUEIO EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ESTORNADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Vix Log (Let’s Rent a Car) Id. 17311549. Não houve apresentação de contrarrazões bem como a autora não está assistida por advogado, consoante Id. 17311558 e Id. 17311555.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17311549), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17311530), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) determinar que a rés, de forma solidaria, procedam a restituição do valor de R$ 1.107,78, a ser corrigido monetariamente pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar que a rés, de forma solidaria, a indenizarem a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora celebrou contrato de locação de veículo com a Recorrente (Vixlog), no período de 17 a 19 de abril de 2023. Afirma que houve um bloqueio de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de caução em seu cartão de crédito, com a promessa de estorno após a devolução do bem. Após a devolução, foi debitado o valor correto da locação (R$ 229,41), mas não houve o desbloqueio do saldo remanescente. Relata que, após reclamação no PROCON, a corré (Pernambucanas) reinseriu a cobrança de R$ 800,00, parcelada em 06 vezes de R$ 152,35. Informa ter pago o montante de R$ 1.107,78 indevidamente. Pleiteou a suspensão das cobranças, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A Recorrente Vixlog em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por omissão; alega sua ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade, imputando a responsabilidade exclusivamente à operadora do cartão de crédito; defende a regularidade de sua conduta (apenas pré-autorização) e a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS

A ré alega que a sentença não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC, pois não apreciou todas as teses da recorrente. De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE. De todo modo, não se verifica a nulidade alegada, sendo que a discordância da decisão enseja a interposição do recurso adequado, como foi feito.
Logo, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a responsabilidade da corré Pernambucanas, vez que não houve interposição de recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade da corré Vixlog.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O cerne da questão é a cobrança de parcelas não contratadas (R$ 800,00 parcelados) decorrentes de uma operação de caução. A Recorrente (Vixlog) alega que, em seu sistema, houve a captura apenas de R$ 229,41 e que o restante seria "pré-autorização". Contudo, é fato incontroverso, provado pelas faturas narradas na inicial e confirmadas pela sentença, que o valor da caução foi convertido em débito parcelado na fatura da consumidora.

No regime do CDC, o risco da atividade corre por conta do fornecedor. Se a comunicação entre o sistema da locadora (Vixlog), a adquirente e a bandeira/emissor do cartão falhou, resultando na conversão indevida de uma "pré-autorização" em "compra parcelada", o consumidor não pode ser penalizado. A alegação da Vixlog de que não recebeu o dinheiro é inoponível à consumidora. Para a Autora, o dinheiro saiu de sua esfera patrimonial em razão da relação contratual com a Vixlog. A sentença acertadamente aplicou a responsabilidade solidária. A Vixlog deu causa ao bloqueio inicial e a corré (Pernambucanas) efetivou a cobrança. A falha na comunicação de desfazimento ou ajuste da transação atrai a responsabilidade objetiva de ambas.

Nesse sentido, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade
com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes às relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de
consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor, desta feita,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.107,78.

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de a recorrente ter entrado em contato com a parte recorrida para resolver a questão administrativamente, no Procon (Id. 17311486), mas sem êxito, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)